Tribunal: TJDFT
Processo: 0739294-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0739294-46.2023.8.07.0000 REQUERENTE: PAULO FERNANDO DE SOUZA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO DENEGATÓRIA DE LIMINAR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ERRO JUDICIÁRIO MANIFESTO. NECESSIDADE DE EXAME DE PROVAS. NÃO CABIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A concessão de liminar em pedido de Revisão não tem previsão legal, sendo admitida pela jurisprudência, excepcionalmente, em estritos casos em que a urgência, necessidade e relevância se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanham 2. No caso, não despontado das alegações da inicial cenário de erro judiciário manifesto e dependendo o exame das alegações de imprescindível revolvimento da matéria probatória que ensejou a condenação, não estão presentes os requisitos para a suspensão liminar da execução da pena estabelecida em v. acórdão transitado em julgado. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, 59, 92, inciso I, alínea “a”, parágrafo único, 317, caput e § 1o, 321, todos do Código Penal; 41, 156, 157, 239, 243, inciso II, 245, § 5o, 247, 395, inciso III, 396, 396-A, 514, 563, 564, incisos III, alínea “o”, IV e V, 566, 573, § 1o, 621, inciso I, 622, caput, 623, todos do CPP; 107, 227, § 1o, do Código Civil; 5o da LINDB; 2o, inciso II, 4o e 5o, estes da Lei 9.296/1996; 3o, 141, 165, 283 e 1.025, os últimos do Código de Processo Civil, defendendo o cabimento da medida antecipatória requerida. Aduz que estão presentes os requisitos legais. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando como violados os artigos 1o, inciso III, 5o, caput e incisos II, X, XI, XII, XXXV, LIV, LV e LVII, 37, caput, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 619 do Código de Processo Penal. Isso porque o STJ já assentou que “O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais que tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre convencimento” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.344.097/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 11/12/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, 59, 92, inciso I, alínea “a”, parágrafo único, 317, caput e § 1o, 321, todos do Código Penal; 41, 156, 157, 239, 243, inciso II, 245, § 5o, 247, 395, inciso III, 396, 396-A, 514, 563, 564, incisos III, alínea “o”, IV e V, 566, 573, § 1o, 621, inciso I, 622, caput, 623, todos do CPP; 107, 227, § 1o, do Código Civil; 5o da LINDB; 2o, inciso II, 4o e 5o, estes da Lei 9.296/1996; 3o, 141, 165, 283 e 1.025, os últimos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissenso interpretativo. Isso porque, ao assentar que “não despontado das alegações da inicial cenário de erro judiciário manifesto e dependendo o exame das alegações de imprescindível revolvimento da matéria probatória que ensejou a condenação, não estão presentes os requisitos para a suspensão liminar da execução da pena estabelecida em v. acórdão transitado em julgado” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.304.373/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023). O recurso extraordinário, de igual modo, não merece prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, caput e incisos II, X, XI, XII, XXXV, LIV, LV e LVII, 37, caput, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito “É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF” (ARE 1393727 ED-segundos-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 19/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-02-2023 PUBLIC 24-02-2023). No mesmo sentido é o ARE 1462814 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-12-2023 PUBLIC 19-12-2023. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.” (ARE 1440104 AgR-segundo, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-12-2023 PUBLIC 14-12-2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010